Tribunal: TJMT
Processo: 1010718-61.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010718-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Não padronizado]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), NOEMIA NEGRAO DO NASCIMENTO - CPF: 301.349.941-91 (AGRAVADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE —
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1657156/RJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA —
IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO — ADMISSIBILIDADE.

Observados os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no que se refere a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS
e, não comprovada a imprescindibilidade de sua utilização, bem como não demonstrada a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde, inadmissível é o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra
a decisão que, em
ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência
proposta por
Noêmia Negrão do Nascimento
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que a “
terapia com antiangionênico – aflobercepter (eylia)
”
não foi incorporada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e que não há “
laudo médico circunstanciado demonstrando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
”.

Assevera que por se tratar de procedimento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afiança que foi apresentado somente um orçamento, de modo que “
devem ser juntados – no mínimo – três orçamentos, eis que foi requerido o bloqueio judicial de valores das contas dos Entes para o cumprimento da determinação
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 44701997).

Não há contrarrazões (Id. 53716972).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 53857461), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar a realização da cirurgia oftalmológica (conforme indicação médica) em olho esquerdo no Hospital de Olhos de Várzea Grande, ficando ao seu encargo entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado.

Fica a parte Requerida intimada a fazer o depósito judicial no prazo de até 05 (cinco) dias.

Sem o pagamento voluntário, determino seja expedida ordem de penhora on line, pelo sistema Bacen Jud, do valor necessário para o custeio da cirurgia oftalmológica ou aplicação de injeção ou exame oftalmológico, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso. Efetuado o bloqueio, transfira-se para conta única. Sobrevindo prestação de contas acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação e dados bancários, expeça-se alvará ao credor, ora estabelecimento prestador do serviço de clínica e microcirurgia de olhos de Várzea Grande – Hospital de Olhos de Várzea Grande.

Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.

Encaminhe-se por e-mail, se o caso.

A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.
[...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1000466-90.2020.8.11.0002, Primeira Instância,
Id. 30550905
).

De início, é
de se registrar que o tema nº 106 do
Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu novos critérios sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 04 de maio de 2018. [com negrito no original]

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração no recurso especial nº 1657156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos e assentou:

[...]
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

A
ação de obrigação de c/c tutela de urgência
foi proposta em 7 de janeiro de 2020, portanto, aplica-se a tese fixada.

Prossigo.

A agravada, com cinquenta e seis (56) anos de idade, acometida de
retinopatia diabética moderada ambos olhos
, necessita, de se submeter a
terapia com antiangiogênico – aflibercepter (eylia)
.

A
Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Não há dúvida acerca da situação da agravada e da necessidade de assistência à saúde. Todavia, o tratamento solicitado não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, bem como ausente se faz a prova da utilização dos meios de tratamentos fornecidos pela rede pública, e da consequente ineficácia destes, a impossibilitar o reconhecimento da imprescindibilidade da
terapia com antiangiogênico – aflibercepter (eylia)
.

Parecer Técnico/NAT nº 0078/2020

[...] Antiangiogênico e corticoides:

Os antiangiogênico são medicamentos recentemente desenvolvidos para inibir a proliferação de neovasos, atuando também sobre a permeabilidade capilar. Utilizados para tratamento do edema macular e da neovascularização retiniana que ocorre na retinopatia diabética,
estes medicamentos são injetados dentro do olho
, em um procedimento ambulatorial que pode ser repetido se necessário. Estão disponíveis no Brasil os medicamentos Lucentis, Eylia e Avastin, todos da classe dos antiangiogênico.

[...]

A injeção intravítrea e o fármaco não são assegurados pelo SUS
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000466-90.2020.8.11.0002, Primeira Instância,
Id. 28111315, fls. 6).

Sra. Noêmia Negrão da Rocha

Paciente apresenta quadro de retinopatia diabética moderada ambos olhos, associado a edema macular cistoide em olho direito.

Essa patologia ocasiona baixa acuidade visual, sendo o prognóstico visual diretamente relacionado ao início do tratamento.

Solicito terapia com antiangiogênico – aflibercepter (eylia), 3 doses, com intervalo de 30 dias, podendo ser necessário doses adicionais.

A terapia deve ser realizada com urgência, devido risco de perda visual irreversível.

Dr. Ítallo Guilherme O. e Paula

CRM 7742 [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000466-90.2020.8.11.0002, Primeira Instância,
Id. 27826872, fls. 1).

É certo que compete ao médico escolher o fármaco que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma. Porém, quando a questão ultrapassa os umbrais do Judiciário, para que o poder público forneça medicamento, há a necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade.

Os Enunciados nº 12 e 14, com a redação da III Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça dispõem que:

Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria

do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 14 – Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos

fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106).(Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Daí decorrente,
ausente a comprovação de utilização dos meios de tratamentos fornecidos
pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e da consequente ineficácia destes, não se admite o reconhecimento d
a imprescindibilidade dos medicamentos pretendidos.

[...] Em relação aos medicamentos não pertencentes à relação nacional de medicamentos essenciais - RENAME, faz-se necessário que o paciente demonstre a imprescindibilidade do medicamento não padronizado, postulado na inicial, para o tratamento da patologia que o acomete, bem como da ineficácia da alternativa terapêutica oferecida pelo Sistema Único de Saúde. Assim, ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do tratamento médico de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da sentença neste tocante, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 19693/2018, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 18 de dezembro de 2018).

Ainda, é de se registrar que, a agravada está a realizar acompanhamento médico particular (Id. 27826872), ausente prova da alegada hipossuficiência.

Logo, não restou demonstrado o
preenchimento dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, para fornecimento do medicamento não incorporado a lista do Sistema Único de Saúde – SUS.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020